Tribunal: TJBA
Processo: 2000080-88.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000080-88.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EDINILSON OLIVEIRA DUARTE Advogado(s): JAMILSON DA SILVA PACHECO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. EXAME CRIMINOLÓGICO ATESTANDO QUE O AGRAVANTE APRESENTA TRAÇOS DE PERSONALIDADE PARAFÍLICA (PEDOFILIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante, condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com pena fixada em 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. II. Questões em discussão 2. São duas: (i) saber se o exame criminológico desfavorável, mesmo diante de atestado de boa conduta carcerária, justifica o indeferimento da progressão de regime; (ii) se o laudo elaborado por profissionais que atuam no cotidiano do interno, configuraria conflito de interesses a ensejar a nulidade do referido exame. III. Razões de decidir 3. O exame criminológico desfavorável constitui fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime, sobretudo quando a equipe atestou que o agravante apresentava traços de personalidade parafílica. 4. Noutro vértice, a Defesa deixou de indicar, expressamente, em que ponto os profissionais de psicologia e assistência social foram parciais, tratando-se apenas de inconformismo pelo fato de o laudo não ter sido positivo para o apenado. 5. Ademais, cumpre destacar que o instrumento adequado para impugnação da imparcialidade e idoneidade de peritos e outros auxiliares da justiça encontra-se previsto nos arts. 252 a 255 c/c o art. 274, todos do CPP, c/c os arts. 144, 145 e 148, II, todos do CPC, nos institutos do impedimento e da suspeição. 6. A ausência de laudo psiquiátrico em exame criminológico não enseja a nulidade do referido exame e, tampouco, da decisão que nega a progressão de regime prisional, pois a avaliação dos psicólogos e de assistentes sociais é suficiente para fundamentar a conclusão de não preenchimento do requisito subjetivo do apenado. 7. O atestado de boa conduta carcerária não assegura, por si só, a progressão de regime, cabendo ao juízo da execução a análise do requisito subjetivo com base em outros elementos do caso concreto. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000080-88.2025.8.05.0146 da Comarca de JUAZEIRO/BA, sendo Agravante EDINILSON OLIVEIRA DUARTE e Agravado, o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER o Agravo em Execução interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.